Tribunal: TJES
Processo: 5005921-16.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005921-16.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FABIO BIANCHI OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
IMPUGNAÇÃO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE À OPERAÇÃO DOSIMÉTRICA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

QUANTUM
DE AUMENTO MANTIDO
.

REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram fundamentadas a contento, impõe-se a manutenção da pena-base, em respeito ao Princípio da Individualização da Pena.

2. Em relação ao “quantum” de aumento na primeira fase da dosimetria, a avaliação das circunstâncias judiciais deve ser realizada segundo a discricionariedade do Juiz após analisar todo o contexto do crime, não havendo falar em regras objetivas ou critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois não há fração indicada na lei, nesta fase.

3.
Revisão Criminal julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005921-16.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: FABIO BIANCHI OLIVEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
FÁBIO BIANCHI OLIVEIRA
, com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do v. acórdão proferido nos autos do agravo regimental na Revisão Criminal nº 0027185-82.2021.8.08.0000, na qual foi preservada a sua condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, da Lei 10.826/03), à pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.097 (um mil e noventa e sete) dias-multa, à razão mínima.

O acórdão, de relatoria do e. Desembargador EDER PONTES DA SILVA, restou assim ementado:

“
EMENTA: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 16, DA LEI 11.343/06 E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCAIXA NAS POSSIBILIDADES LEGAIS PARA AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, DO CPP. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA REVISÃO CRIMINAL INTERPOSTA DIANTE DO NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração do feito, visando à revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgador. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos.
No caso, evidente que a presente ação revisional foi interposta em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de reexame da dosimetria da pena, como se uma segunda apelação fosse. Isso porque, da detida análise dos autos, verifica-se que ao ser interposto recurso de apelação criminal pelo revisionando na ação penal originária, as teses ora levantadas na presente ação revisional, relacionadas à dosimetria da pena, foram devidamente analisadas pela Desembargadora relatora
. 2. Recurso conhecido e improvido.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS),
à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator
. (TJES, Classe: Agravo Interno Criminal, 100210053292,
Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/08/2022
, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022).

No presente caso, o revisionando não contesta a prática dos delitos e as consequentes condenações.

Alega, em síntese, a ocorrência de erro na dosimetria da pena-base fixada em relação ao delito de tráfico de drogas.

Sustenta que “
os fundamentos utilizados para negativação dos vetoriais foram feitos em desacordo com art. 93, XI1 da CF, na medida que se atribuiu fundamentação inidônea e, em alguns casos, fundamentação com mesmo teor de outros vetoriais, ocorrendo claramente o bis in idem
”.

Com isso, requer o redimensionamento do apenamento fixado, com a redução para o mínimo legal, ou, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetorial negativa do artigo 59 do Código Penal.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 06 de maio de 2018, na Rua Cerejeiras, Bairro Coqueiral, naquela comarca de Aracruz/ES, o requerente mantinha em sua residência, 124 (cento e vinte e quatro) gramas de maconha, 01 (um) papelote contendo várias sementes de maconha, 01 (uma) caixa contendo várias sacolas para embalo de entorpecentes, além de 01 (uma) espingarda calibre .22, e mais 56 (cinquenta e seis) munições da mesma espécie.

Na hipótese, a ação revisional proposta pelo requerente tem como objetivo desconstituir o acórdão que julgou a sua revisão criminal em face da sentença condenatória na ação penal nº 0002910-56.2018.8.08.0006.

Entretanto, o julgamento do acórdão revisional anterior, reflete um entendimento consolidado.

O e. Desembargador Relator enfatizou que a revisão criminal não é uma instância de reanálise dos méritos do processo, mas sim de um reexame restrito, com base em novos elementos que possam descaracterizar a decisão, ou em erro material na sentença.

No caso em questão, não foram apresentados novos elementos que justificassem a alteração da sentença condenatória.

O Juiz de Primeiro Grau, ao fixar a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, analisou 04 (quatro) circunstâncias judiciais de forma desfavorável ao requerente – culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime e, ainda, a quantidade de drogas apreendidas (art. 42, da Lei 11.343/06), o que se mostra adequado.

De fato, a “culpabilidade” do acusado se revelou extremamente elevada, uma vez que o tráfico de drogas foi realizado de forma meticulosa e planejada. O réu pode ser descrito como alguém que agiu com audácia, utilizando-se de instrumentos logísticos como balança de precisão e sacolas adequadas — elementos que denotam uma estruturação profissional do tráfico. Ademais, evidências de que o requerente utilizou os correios para receber as drogas, denotam uma clara intenção de despistar as autoridades, o que, por si só, eleva a reprovabilidade de sua conduta.

As “circunstâncias do delito” não apenas envolveu uma prática intermunicipal, mas também interestadual, com aquisição de substâncias ilegais oriundas do Estado da Bahia. Tal comportamento não apenas ampliou a área geográfica de atuação do tráfico, mas também potencializou a disseminação das drogas, contribuindo para um problema social significativo.

Adicionalmente, é necessário mencionar a situação de vulnerabilidade da avó do requerente, que, ao ser exposta ao ambiente de tráfico, foi privada dos cuidados necessários que antes recebia. Isso demonstrou que o comportamento do acusado teve implicações diretas na vida de uma pessoa idosa, e essas “consequências” não poderiam ser minimizadas.

Por fim, é importante ressaltar a quantidade de drogas apreendidas, totalizando 122,3 gramas de maconha e 2 gramas de sementes. Esta é uma quantidade suficiente para produzir diversas porções que poderiam ser comercializadas, o que agravou, ainda mais, a conduta do revisionando.

Portanto, a pena-base se sustenta e encontra ressonância nos fatos apurados, no curso da ação penal originária.

Em relação ao
quantum
de aumento, frise-se que a revisão criminal não se trata de recurso de apelação, apropriado para o reexame da dosimetria da pena. Ainda, como se sabe, a avaliação das circunstâncias judiciais deve ser realizada segundo a discricionariedade do Juiz após analisar todo o contexto do crime, não havendo falar em regras objetivas ou critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois não há fração indicada na lei, nesta fase.

Mesmo assim, verifico que foi observada a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal, coadunando-se com o entendimento deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, não havendo que se falar em sua ilegalidade.

Demais disso, vale acrescentar que tal entendimento se harmoniza com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Dessa forma, havendo fundamentação concreta e idônea para o incremento da pena-base, não há que se falar em reestruturação da reprimenda, pois o aumento da pena-base não configura erro técnico ou flagrante injustiça, não caracterizando, assim, nenhuma hipótese prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, em harmonia com o entendimento da Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial,
JULGO
IMPROCEDENTE
A REVISÃO CRIMINAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator para julgar improcedente a revisão criminal.

é como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o voto do eminente relator para julgar improcedente o pedido formulado na revisão criminal.